Tribunal: TJBA
Processo: 0023013-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023013-30.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Citta Ville Spe Empreendimentos Imobiliarios Ltda e outros (5)

Advogado(s)
:
IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, LEONARDO MENDES CRUZ, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: Citta Ville Spe Empreendimentos Imobiliarios Ltda e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OMISSÃO. MORA VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. AFASTADA. TESES FIRMADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971.
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

1.

No caso, o v. Acórdão (ID 20762364), integrado pelo acórdão de ID 20762384 entendeu, por fixar a aplicação de multa moratória de 1%, incidente sobre o valor do imóvel, a ser paga por cada mês de atraso da obra até a efetiva entrega das chaves e juros de mora de 1%, incidente sobre a parcela referente ao mês de atraso, até a efetiva entrega do imóvel em favor do dos Autores/Embargados,
afastando a condenação dos réus aos lucros cessantes
, conforme decidido pelo STJ no julgamento dos
Recursos Especiais n.º 1.635.428 – SC e 1.498.484 – DF. (grifei).

2. Assim, estando a tese acolhida no acórdão proferido por esta Turma Julgadora de acordo com decidido pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.635.428 – SC e 1.498.484 – DF,
impõe-se o juízo negativo de retratação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Recurso de Apelação
n.º 0023013-30.2011.805.0001
,

em que figura como embargante
CITTA VILLE SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS LTDA e embargada ANA CLAUDIA PEREIRA SANTANA,

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, INC. II, DO CPC, MANTER O ACÓRDÃO

nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.

Sala das sessões, de de 2023.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18